Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000463-23.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: CARNES BOI BRANCO LTDA. E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48062965):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA - EMISSÃO DE BOLETOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A FALSÁRIOS – AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL SUBSEQUENTE – TESE DE QUE OS BOLETOS, AO SEREM EMITIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM FAVOR DOS FALSÁRIOS, JÁ DETINHAM CONTEÚDO ERRÔNEO – FORTUITO INTERNO, PORQUE INERENTE AO SERVIÇO FINANCEIRO – SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DE COMPROVAR QUE SE TRATAVA DA FORTUITO EXTERNO COMPETIA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DOS QUAIS A AUTORA NÃO É CORRENTISTA – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES QUE, EMBORA PAGOS PELOS CLIENTES DA AUTORA, FORAM POR ESTA SUPORTADOS, PORQUE RECEBIDOS PELO CREDOR PUTATIVO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sociedade empresária lesada por fraude na emissão de boletos enquadra-se na condição de consumidora direta em relação aos bancos dos quais é correntista, e de consumidora por equiparação no que tange àqueles cuja atuação irregular a atingiu, mesmo não sendo correntista. Art. 17 do CDC.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.
3. É da instituição financeira o ônus de, a fim de afastar a responsabilidade objetiva, comprovar que o fato de terceiro não se trata de fortuito interno, mas externo. Art. 373, II do CPC.
4. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral se configura pela violação à sua honra objetiva. Súmula n. 227 do STJ.
5. O pagamento feito de boa-fé àquele que se apresenta a todos como o correto destinatário transfere a este o desfalque patrimonial, autorizando o credor verdadeiro a pleitear, em nome próprio, o ressarcimento correspondente. Credor putativo. Art. 309 do CC.” (APELAÇÃO CÍVEL 1000463-23.2017.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Nos Embargos de Declaração ID 53090483, decidiu-se:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – TESE DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – MERO ANTAGONISMO ENTRE O RESULTADO DECISÓRIO E AS TESES DEFENDIDAS PELA RÉ - SEGUNDO RECURSO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPRIMENTO – ÔNUS ATRIBUÍDO ÀS RÉS – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO.
1. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no aresto e fatores externos, como as teses que o litigante entende mais adequadas aos seus interesses.
2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2o do CPC, a saber, o grau de zelo e o local de prestação dos serviços advocatícios, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo investidos pelos causídicos.”
Alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 55439495).
Contrarrazões da recorrida Carnes Boi Branco Ltda. (ID 58097477), os demais Recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, está amparada na alegada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, pretendendo assim a redução do quantum estabelecido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu.
3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1551393/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/06/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI